Tribunal: STF
Processo: Rcl 79519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Luís P. Soares Sociedade Individual de Advocacia em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2208358-96.2024.8.26.0000), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE na Questão de Ordem no RE 1.412.069, Tema 1.255-RG, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1. Trata-se na origem de recurso de agravo de instrumento nº 2208358-96.2024.8.26.0000 (Doc. 04 – Íntegra do recurso), julgado pela 27ª Câmara de Direito Privado do E. TJSP, extraído para exclusão da empresa Mineradora Delfim Moreira LTDA (CNPJ 02.965.425/0001-60 – “Empresa”) do polo passivo da execução movida em face de um dos sócios, pessoa física, da Empresa. Embora em 1ª instância o MM. Juízo não tenha acolhido a exceção de pré-executividade apresentada pela Empresa, em sede recursal perante o E. TJSP houve o acolhimento da exceção e, assim, a determinação de sua exclusão do polo passivo da demanda. 



    [...]



    7. Com efeito, em primeira instância, após a oposição da devida exceção de pré-executividade pela Empresa, o MM. Juízo a quo entendeu por manter sua inclusão no processo de execução, mesmo sem a instauração do devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em seguida, após a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 2208358-96.2024.8.26.0000 (Doc. 04 anexo), a C. 27ª Câmara de Direito Privado do E. TJSP entendeu pela ilegalidade da inclusão da Empresa, reconhecendo a nulidade da extensão da responsabilidade (Haftung) da forma como realizada pelos então Agravados e, assim, fixou honorários de sucumbência expressamente no mínimo legal, de 10%, na forma do CPC/15, art. 85, § 2º (fls. 196).



    [...]



    10. Surpreendentemente, o v. acórdão reclamado de fls. 218/221 do Doc. 04 (em separado como Doc. 03 anexo – Ato Reclamado, para facilitar a leitura) desconsiderou o Tema 1.076 e o EAREsp 1.641.557/RS proferidos pelo E. STJ, bem como o julgamento da Questão de Ordem, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 24/03/2025, no bojo do Tema 1.255/STF e, sem qualquer suporte legal, acolheu a tese dos então embargantes de que o Relator poderia arbitrar por equidade, a menor, os valores de honorários de sucumbência. Confira-se (Doc. 03):



    [...]



    15. Ao determinar a redução de honorários sucumbenciais por equidade em lide havida apenas entre agentes privados, a C. 27ª Câmara de Direito Privado do E. TJSP usurpou a competência deste E. STF, aplicando regra de forma estendida, para lide envolvendo privados, quando o Plenário do Supremo, ao julgar Questão de Ordem (Doc. 06 – Questão de Ordem para alcance apenas à Fazenda Pública) já se manifestara pela não aplicação do Tema 1.255/STF em demandas envolvendo apenas agentes privados.” 



    Ao final, requer ”julgue procedente o Relator, monocraticamente, esta reclamação ou, caso entenda devido, submeta-o a julgamento por sua Turma ou Plenário, conforme caput do referido art. 161 do RISTF, de forma a, ao final, ser cassado o v. acórdão reclamado (Doc. 03)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido pela CORTE na Questão de Ordem no RE 1.412.069, Tema 1.255-RG, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, em sede da qual restou esclarecido que “o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte”.



    A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que acolheu os Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento opostos pela parte exequente, ora beneficiária, a fim de arbitrar “os honorários devidos em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando-se, em última análise, que a exceção de pré-executividade se prestou a demonstrar questão singela, qual seja, a evidente ilegitimidade passiva da empresa para responder com percentual de seu faturamento pela dívida de seu sócio majoritário (detentor de noventa e nove por cento do capital social); uma questão formal de simples verificação” (eDoc. 5).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente